Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUÍZO CÍVEL DO PARANOÁ. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO. EXISTÊNCIA. OUTRAS AÇÕES ENVOLVENDO A MESMA ÁREA. REMESSA AO JUÍZO ESPECIALIZADO. TEMOR DE DECISÕES CONFLITANTES. PRUDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo inequívoco interesse público, pois se discute se a gleba de terras pertence ou não à TERRACAP, e diante da necessidade de decisões coesas e não conflitantes, uma vez que outras ações envolvendo a área litigiosa foram distribuídas à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a ação de reintegração de posse envolvendo o imóvel deve ser processada e julgada pelo juízo especializado, como decidido pelo d. Juízo a quo.
2. Agravos de Instrumentos conhecidos e não providos.